Tribunal: TJES
Processo: 5002239-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública; Férias
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002239-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDASPES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002239-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDASPES

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
SUBST. JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 712446) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Civil Pública.

O Sindicato/Agravante alega que a Lei Complementar Federal n.º 173/2020, incluiu na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000) disposições que afrontam direitos dos servidores públicos de todos os entes da federação, regulamentando matérias específicas, que só poderiam ser tratadas por meio de lei local, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo do respectivo ente federado.

Ressalta que a ação originária não pretende discutir a LC n.º 173/2020 em si, mas as ações do Estado/Agravado ao aplicar seus preceitos, em descumprimento a diversas normas do ordenamento jurídico do Estado do Espírito Santo.

Aduz que a Nota Técnica expedida pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), veda, pelo período de 28/05/2020 a 31/12/2021, o cômputo do tempo de serviço dos servidores públicos para fins de aumento, reajuste ou adequação de remuneração, alteração na estrutura da carreira, criação ou majoração de vantagens ou benefícios de qualquer natureza, adicionais por tempo de serviço e Férias/Licença-Prêmio.

Afirma que a mencionada Nota Técnica afronta o artigo 17, caput e parágrafo único, artigo 19, incisos I e III, e artigo 38, § 6º, da Constituição Estadual e, ainda, os artigos 106, 108 e 111 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 046/94) e, também, artigo 8º e 13 da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, bem como o próprio Princípio da Legalidade e o previsto nos artigos 18, 25 e 37, X, todos da Constituição Federal, que resguardam a autonomia administrativa, financeira e orçamentária do Estado do Espírito Santo, além da iniciativa privativa do Governador do Estado para deflagrar projeto de Lei que verse sobre questões atinentes aos servidores públicos estaduais.

Registra que, apesar da Nota Técnica se mostrar ilegal e inconstitucional, o Estado/Agravado tem aplicado as suas determinações, vez que o requerimento de férias-prêmio de n.º 2020-HHLH4B, foi negado com fundamento nela.

Argumenta que, quanto aos outros institutos debatidos, os valores pagos de forma retroativa compensam os danos, mas no que tange às férias-prêmio não há como uma futura sentença restabelecer o direito não exercido, visto que fica a cargo do servidor público escolher a data que melhor lhe aprouver para o gozo das mencionadas férias-prêmio.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 722994).

O Estado/Agravado apresentou contrarrazões (ID 851387).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBST. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002239-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDASPES

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

SUBST. JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 712446) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Civil Pública.

O Sindicato/Agravante ajuizou Ação Civil Pública requerendo a concessão de tutela de urgência para assegurar aos servidores públicos substituídos a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, nos termos do que estabelece a legislação local sobre a matéria, sendo adicional de tempo de serviço, adicional de assiduidade/férias-prêmio, promoção, progressão e demais vantagens correlatas.

A MMª Juíza prolatou decisão negando a medida liminar com os seguintes fundamentos:

Em que pese os argumentos apresentados, tenho que o pedido deve, ao menos nesse momento processual, ser indeferido.

E isso porque, a pretensão deduzida diz respeito à contagem do tempo de serviço para a aquisição de novos direitos por parte dos substituídos do Autor. Nesse contexto, o que se visa é debater direitos futuros.

Desse modo, a instauração do contraditório e da ampla defesa, que ocorrerá após a citação do Réu, não impedirá que, por ocasião da sentença, seja reconhecido o direito a contagem do tempo de serviço para fins de implementação do Adicional de Tempo de Serviço, do Adicional de Assiduidade e das férias-prêmio, o que terá efeitos retroativos.

Como cediço, em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

In casu
, o Sindicato/Agravante se insurge contra a aplicação de uma Nota Técnica expedida, conjuntamente, pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) e Procuradoria Geral do Estado (PGE) que veda, pelo período de 28/05/2020 a 31/12/2021, o cômputo do tempo de serviço dos servidores públicos para fins de aumento, reajuste ou adequação de remuneração, alteração na estrutura da carreira, criação ou majoração de vantagens ou benefícios de qualquer natureza, adicionais por tempo de serviço e Férias/Licença-Prêmio.

A referida nota técnica se fundamentou na Lei Complementar Federal n.º 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.

A Lei Complementar Federal n.º 173/2020 é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 6447, que questiona a constitucionalidade dos dispositivos que proíbem a concessão de reajustes para servidores públicos federais, estaduais e municipais e determinam o congelamento da contagem do tempo de serviço para fins de adicionais até 31/12/2021.

O relator da ação, Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a relevância da matéria tratada na ação e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, motivo pelo qual adotou o rito do artigo 12 da Lei n.º 9.868/1999, não havendo, até o momento, deferimento de medida liminar.

Assim, embora tenha sido arguida a inconstitucionalidade da lei federal que fundamenta a Nota Técnica questionada, a mesma continua vigente.

A definição sobre o cômputo do tempo de serviço, em si, não se reveste da urgência necessária à concessão
in limine
do direito, já que objetiva aquisição de direitos futuros, como ressaltado pela MMª Juíza.

Em relação à implementação imediata dos direitos decorrentes do cômputo do tempo de serviço, especialmente o gozo de férias-prêmio, verifica-se que a medida requerida possui contornos de irreversibilidade.

Uma vez usufruídas as férias-prêmio não há como se reverter a situação, ou seja, não há como o servidor prestar o serviço no período em que esteve afastado, tratando-se de liminar de caráter irreversível, cujo deferimento em desfavor da fazenda pública é vedado.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002239-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDASPES

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

SUBST. JAIME FERREIRA ABREU

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020
.
PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 (Covid-19). PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE REAJUSTE A SERVIDORES PÚBLICOS E SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. DEFINIÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE DIREITOS FUTUROS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. GOZO IMEDIATO DE EVENTUAIS DIREITOS. IRREVERSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A definição sobre o cômputo do tempo de serviço, em si, não se reveste da urgência necessária à concessão
in limine
do direito, já que objetiva aquisição de direitos futuros, como ressaltado pela MMª Juíza. 2 - Em relação à implementação imediata dos direitos decorrentes do cômputo do tempo de serviço, especialmente o gozo de férias-prêmio, verifica-se que a medida requerida possui contornos de irreversibilidade. 3- Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.